Tribunal: TJDFT
Processo: 0001919-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO DE DURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NAÕ EXPRESSIVO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DO TERMO MÉDIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos, notadamente as interceptações telefônicas e as declarações judiciais do delegado de polícia que participou da investigação, foram aptos a demonstrar a existência de vínculo associativo, estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas.
2. Se os elementos dos autos indicam que a associação perdurou pelo período de seis meses, a valoração negativa das circunstâncias do crime com fundamento no período de duração da associação deve ser afastada.
3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência majoritária, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
3.1. Adotado o referido critério, mantém-se a quantidade de pena eleita na origem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.